Tribunal: TJDFT
Processo: 0726154-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726154-76.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO ODILIO DE QUEIROZ ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as teses de defesa apresentadas pelo réu, ora agravante, à liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1. O agravante alega que não é cabível a liquidação de sentença por arbitramento porque a parte exequente/agravada requereu a apreciação de diversas questões pelo juízo, o que deve ser encarado como fatos novos e impõe a necessidade de liquidação pelo procedimento comum. Argumenta que, além das questões de fatos novos, existem questões que devem ser apreciadas, como a compensação de créditos prevista no título executivo e o abatimento negocial da Lei n. 8.088/1990. Sustenta que, de acordo com o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, as sentenças genéricas coletivas prolatadas em ações civis públicas, cujos objetos são planos econômicos em poupança, precisam ser previamente liquidadas pelo procedimento comum (arts. 509, inc. II, e 511 do Código de Processo Civil), o que assegura o contraditório e a ampla defesa. Afirma ser o caso de litisconsórcio passivo necessário com o ingresso do Banco Central do Brasil e da União no polo passivo da demanda. Registra que o título judicial foi proferido em ação civil pública ajuizada por entidade representativa de classe profissional, cujo dispositivo atingiu difusamente produtores rurais de todo o Brasil. Avalia que, para cada pedido de liquidação individual, é necessário que se promova a citação dos executados, por se tratar de demandas novas. Registra que o instituto da citação é destinado a dar conhecimento da ação à parte ré, enquanto as intimações se restringem aos demais atos processuais de condução do processo. Acrescenta que, embora as regras da solidariedade passiva (arts. 275 a 285 do Código Civil) prevejam a possibilidade de o credor demandar somente contra um dos devedores pela dívida toda, a inclusão da União e do Banco Central do Brasil no polo passivo se deve à competência normativa desses órgãos, pois o agravante se limitou a seguir os normativos legais por eles editados. Além disso, em muitos casos, a dívida foi cedida à União, e pode até ser cobrada em dívida ativa pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o que reforça a necessidade de seu ingresso no feito. Considera que, em um segundo momento, após o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, necessário se faz o declínio da competência à Justiça Federal. Prequestiona a matéria. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 38041756; 38041757). As partes foram intimadas para se manifestar sobre o eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário. O agravado apresentou petição na qual defendeu a competência do Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O agravante deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. Extrai-se dos autos que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida em sede de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1). A análise dos autos originários revela que o agravado fundamentou a sua pretensão na cédula de crédito rural pignoratícia n. 89/00483-3, cuja contratação ocorreu em Cândido Mota/SP, mesma localidade do seu domicílio.[1] O juízo de cognição sumária exercido nos autos indica a incompetência do Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário. O princípio do juiz natural, previsto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência. Confira-se a lição de Ada Pellegrini Grinover acerca do mencionado princípio e da sua dupla garantia: Em conclusão, o princípio do juiz natural, entre nós, é tutelado por dupla garantia: consiste a primeira na proibição de juízos extraordinários, constituídos ex post facto; e, a segunda, na proibição de subtração do juiz constitucionalmente competente. Tais garantias desdobram-se, na verdade, em três conceitos: só são órgãos jurisdicionais os instituídos pela Constituição; ninguém pode ser julgado por órgão constituído após a ocorrência do fato; entre os juízes preconstituídos vigora uma ordem taxativa de competências, que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja.[2] Mencionado princípio exige que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja preestabelecida, para que as partes não escolham aquele que irá julgá-las. Observe-se que, embora desenvolvida uma teoria geral a respeito do estudo da repartição de competência jurisdicional, cabe à Constituição Federal e às leis definirem o juízo competente para decidir determinada questão, bem como o regime jurídico aplicável à divisão de competências naquele caso específico. Aplicam-se as regras gerais de definição de competência territorial da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, que descrevem a sua natureza jurídica relativa. A possibilidade de escolha do local onde será proposta a ação é limitada pela lei processual. O foro competente para conhecer ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis é o do domicílio do réu como regra nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil. A própria lei, todavia, pode optar por outros critérios. O art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil prevê que é competente o foro do local onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. O agravante possui agências bancárias em quase todos os municípios do país, o que permite que cada estabelecimento seja considerado domicílio para os atos nele praticados nos termos do art. 75, § 1o, do Código Civil. A existência de filial do agravante no local de assunção da obrigação afasta a incidência do art. 53, inc. III, alínea a, do Código de Processo Civil, que possui aplicação subsidiária em caso de comprovação da ausência da pessoa jurídica executada no local de pagamento do título. Ressalte-se que o crédito rural foi concedido para fomentar atividade produtiva, motivo pelo qual as disposições do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis ao caso concreto.[3] O foro do local da celebração do negócio jurídico, portanto, prevalece sobre a sede da pessoa jurídica agravante. É cediço que a competência territorial é relativa e não pode ser conhecida de ofício, nos termos da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. As peculiaridades do caso concreto, contudo, exigem análise mais aprofundada da matéria. A Constituição Federal prevê que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal). O art. 5o, inc. LV, por sua vez, assegura aos litigantes o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Destaca-se o direito ao contraditório substancial, segundo o qual devem ser conferidas aos sujeitos processuais, além do direito de defesa formalmente previsto em lei, as possibilidades fáticas para que o exerçam de forma efetiva e influenciem ativamente a atividade jurisdicional. Os mencionados direitos, no entanto, não são absolutos e devem se adequar aos princípios constitucionais da lealdade, cooperação e boa-fé processual, com o objetivo de impedir que os sujeitos do processo exorbitem o regular exercício do direito de demandar e desvirtuem as finalidades econômica e social do direito subjetivo, em nítido abuso do direito de ação e de defesa. Heloísa Carpaneda sustenta, nesse sentido, que: A figura do abuso do direito põe em jogo o próprio conceito de direito subjetivo, associada ao exercício deste. Com efeito, a noção de abuso do direito está ligada à ideia de função e de relatividade dos direitos subjetivos, delimitados estes por princípios que hoje se encontram elevados ao nível constitucional. O fim – social ou econômico – de um certo direito subjetivo não é estanho à sua própria estrutura, mas elemento de sua própria natureza. Em síntese: é no interior do próprio direito que o abuso surge, manifestada sua disparidade com o sentido teleológico em que se funda o direito subjetivo. Exercitar legitimamente um direito não é apenas ater-se à sua estrutura formal, mas sim cumprir o fundamento axiológico-normativo que constitui este mesmo direito, e segundo o qual irá se aferir a validade do ato de exercício.[4] O Código de Processo Civil, com o fim de se adequar ao modelo de processo delineado pela Constituição Federal, estabelece a necessidade de atuação dos sujeitos processuais com boa-fé (art. 5o do Código de Processo Civil), bem como o dever de cooperação para a efetiva prestação jurisdicional (art. 6o do Código de Processo Civil). O art. 8o do mesmo diploma normativo impõe ao magistrado atender aos fins sociais, às exigências do bem comum, bem como observar a proporcionalidade e razoabilidade ao aplicar o ordenamento jurídico. É de se destacar o esforço do legislador para combater o abuso do direito com a previsão de multa e condenação em perdas e danos em caso de litigância de má-fé (arts. 79 e 81 do Código de Processo Civil) e de ato atentatório à dignidade da justiça nas execuções (art. 774 do Código de Processo Civil). A análise dos autos originários revela que o foro da Justiça do Distrito Federal escolhido é alheio ao domicílio do agravado e ao domicílio da agência do Banco do Brasil S.A. em que se firmou o negócio jurídico, além de não guardar qualquer relação com os fatos nos quais a demanda está embasada. Tem-se observado o crescente número de ações propostas contra o agravante com causas de pedir semelhantes nesta circunscrição, em que os exequentes residem nos mais diversos Estados do país. Não se mostra razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações em comento unicamente por se tratar do foro da sede da referida instituição financeira, em especial quando há disposição legal com fixação da competência no local de assunção da obrigação. Os limites legais devem ser obedecidos, sob pena de transgredir os princípios do juiz natural, lealdade, cooperação e boa-fé processual e ocasionar total inviabilização do sistema de organização judiciária, em prejuízo ao interesse público, às exigências do bem comum e à necessária prestação jurisdicional célere e efetiva. O processamento das ações em comento no lugar onde se acha a agência ou sucursal em que foi firmado o contrato possivelmente facilitará tanto a defesa quanto a obtenção de provas, em atendimento ao direito de ampla defesa e contraditório, bem como ao interesse público na regularidade do Sistema de Justiça. A propositura da demanda originária no Distrito Federal, portanto, caracteriza manifesto abuso do direito de ação, uma vez que nada no caso se relaciona ao Juízo, a não ser o fato de o Banco do Brasil S.A., assim como outras instituições, ter sede em Brasília. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, em razão do interesse público. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui julgados com mesmo entendimento. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 3. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 4. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1600885, 07137214020228070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, Relator Designado: Eustáquio De Castro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 26.7.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 11.8.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1309433, 07402385320208070000, Relator: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 21.1.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 127469474 e id 128173828 dos autos originários [2] WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Org.) Doutrinas Essenciais Processo Civil: Princípios e Temais Gerais do Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 116. [3] Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Recurso Especial n. 1365244/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23.2.2021, Diário da Justiça Eletrônico 2.3.2021; Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 555.083/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25.6.2019, Diário da Justiça Eletrônico 1.7.2019; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 1603285, 07175546620228070000, Relator: Carmen Bittencourt, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 3.8.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 25.8.2022. Página: Sem Página Cadastrada; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 1395027, 07326046920218070000, Relator: Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 26.1.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 7.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada. [4] MELLO, Heloísa Carpaneda Vieira de. A boa-fé como parâmetro da abusividade no direito contratual. In: TEPEDINO, Gustavo (Coord.) Problemas de direito civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 314.